Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-28.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007619-28.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO SILVA ARAUJO - CPF: 700.148.451-21 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança para pagamento de indenização decorrente de invalidez permanente parcial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na proporcionalidade do pagamento do seguro DPVAT nos casos de invalidez permanente parcial, bem como na correta distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir:

3. O pagamento da indenização securitária do DPVAT deve observar a proporcionalidade em relação ao grau de invalidez permanente parcial, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.246.432/RS).

4. O laudo pericial judicial constatou que o apelante sofreu invalidez permanente parcial em membro inferior esquerdo, com percentual de 50% sobre o limite de 70% previsto na legislação aplicável, resultando no valor final da indenização de R$ 4.725,00, dos quais R$ 2.362,50 já haviam sido pagos administrativamente.

5. A distribuição do ônus sucumbencial deve seguir a regra do art. 86 do CPC, haja vista que a condenação ocorreu em montante inferior ao valor pleiteado na inicial, impondo-se a distribuição proporcional entre as partes.

6. Reformada a sentença para adequar o valor da indenização devida e redistribuir os ônus sucumbenciais, com a imposição de 10% ao autor e 90% à seguradora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A indenização do seguro DPVAT em casos de invalidez permanente parcial deve observar a proporcionalidade do grau de lesão constatado, cabendo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando a condenação for em montante inferior ao pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei 6.194/74, arts. 3º e 5º; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.246.432/RS; STJ, REsp 1.333.058/PE; TJMT, N.U 1020112-71.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO SILVA ARAUJO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) com correção monetária pelo INPC do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, mais custas e honorários advocatícios
pro rata
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade á parte autora, em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do decisum

para a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 256652170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PAULO SILVA ARAUJO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 01/11/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência (Num. 25661653 – pág. 07). Acostados ao feito, Histórico Clínico (Num. 25661653) e Laudo Pericial Judicial (Num. 256651699).

O apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor determinado é equivocado. Assevera que o laudo pericial constatou lesão passível de indenização por invalidez permanente em membro inferior esquerdo (Num. 256651699).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pela médica Dra. Fernanda Sutilo Martins (CRM/MT 8137), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, causou perda de mobilidade do membro inferior esquerdo. A perita judicial confirmou invalidez permanente em membro inferior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento), conforme se vê no Laudo Pericial Judicial.

Em consequência, concluiu a perícia judicial pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado com incapacidade definitiva da vítima e que gerou invalidez permanente parcial em membro inferior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento).

Considerando-se que a parte autora já recebeu em sede administrativa o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restam ainda R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o
quantum
total da verba indenizatória devida do seguro obrigatório DPVAT, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O apelante também se entende prejudicado com a condenação recíproca ao ônus sucumbencial. Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento indenizatório DPVAT por invalidez permanente no valor total da ação, de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). A condenação, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, determinou verba securitária obrigatória devida, no importe de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Ao caso em tela deve ser
aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, reformo a sentença singular
.
Adequo o valor indenizatório para
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Distribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 10% (dez por cento) ao autor e 90% (noventa por cento) para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC em relação à parte requerente, ora apelante. Mantidos todos os demais termos do
decisum.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO EM PARTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025